Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707156-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Eduardo Repezza Ferreira Agravados: Hpe Automotores do Brasil Ltda Nara Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Eduardo Repezza Ferreira em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702332-26.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação ao laudo pericial de ID no 76472146/79099456 arguida pela parte ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA. Para a análise da presente impugnação, passo a fazer uma breve síntese do laudo técnico pericial de ID no 76472146. Afirma o perito, DANILO FERRARI ALBERTO, que sua metodologia para apuração do valor de venda do bem parte de seu estado de conservação considerado tão somente razoável. Entende que a tabela FIPE não reflete a desvalorização do bem, tendo se utilizado da metodologia conhecida por tabela KBB, que considera seu estado de conservação e quilometragem. Apontou diversos defeitos no veículo periciado sendo eles: forro do teto encardido e com defeito, sendo necessária sua total substituição; capô levemente amassado; interior do porta malas arranhado; friso do teto descascado; teto amassado; veículo muito sujo, com possibilidade de ocultação de certas condições; revisões não realizadas no veículo desde 80.077 km, em 21/02/2018 (na perícia realizada em 06/11/2020 o veículo contava com 144.544 km rodados); escoriações em toda extensão da lataria do veículo; amassaduras nas duas portas dianteiras, próximo as maçanetas; descascamento da pintura; acentos em estado inicial de deterioração, sem manutenção do couro; carpetes desgastados e sujos no local do motorista. Afirmou que, no teste de rodagem, o veículo se apresentou normal, com adequação de motor, câmbio, direção, ar condicionado e parte elétrica. Assim, em conclusão, considerado o ano e modelo do veículo e seu estado de conservação, estimou que o bem vale atualmente (pela tabela KBB) R$ 128.064,00, necessitando de R$ 20.924,97 a título de reparos, o que perfaz R$ 107.139,03. Extraiu, ainda, o percentual de 15% pela perda da originalidade do bem após os reparos, totalizando o veículo periciado, MITSUBHI OUTLANDER PHEV, 2015/2015, Placa PAN-3751/DF, o valor final de R$ 91.068,18. Estas foram as considerações do perito sobre o bem. O liquidante, em sua impugnação, alega que houve adoção equivocada do critério ‘preço de particular’ na aplicação da tabela KBB ao preço do veículo, uma vez que o bem, em realidade, foi devolvido à concessionária que o revenderá, sendo, nesse caso, o valor médio do veículo de R$ 144.642,00. Aduz, ainda, inadequada adoção de bis in idem na desvalorização do bem, que aplicou a tabela KBB partindo-se de veículo com condição razoável, com inclusão de ‘preço de particular’ para revenda, acrescendo os valores necessários para reparo e, decrescendo, ainda, o valor pela perda de originalidade do bem. As demais partes não apresentaram objeção ao laudo. Afirma o 1o requerido que o estado do veículo é precário se comparado com outros com o mesmo ano de fabricação, sendo a quilometragem do veículo (144.544 km) o dobro da média constatada para o bem, de 73.000 km. Afirma que a parte inferior do veículo demonstra que era constantemente utilizado em locais sem pavimentação, o que faz necessária a revisão com intervalos pequenos de tempo, o que não ocorreu com o bem. A 2a requerida tampouco se opôs as considerações do perito. Em resposta aos questionamentos, o perito repisou sua transparência na análise do veículo, entendeu normais as objeções do liquidante, uma vez que há subjetividade na avaliação de objetos usados, mas reiterou o valor apurado para o veículo. Narra que ambas tabelas, FIPE ou KBB, apresentam valores genéricos, restando ao avaliador, no caso concreto, verificar as condições do bem. Afirma se tratar de veículo que foi negligenciado em seus reparos básicos, se encontrando em uma espécie de abandono desde que ocorrida a revisão de 80.000 km até o momento da perícia, quando já contava com 144.544 km, reiterando os valores de avaliação do bem, sem qualquer alteração. O perito requereu, ainda, a homologação da perícia, bem como o levantamento de honorários. É o bastante relatório. Decido. Trata-se de laudo pericial completo, com resposta aos quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo, firmado por profissional qualificado com cadastro na corregedoria. Verifica-se do laudo que o perito teve acesso ao veículo e efetuou pessoalmente a análise e avaliação do bem, sendo certo que a tabela FIPE ou KBB é mero parâmetro de avaliação, o que será adequado à cada situação conforme o estado real do veículo avaliado. Assim, entende-se que não subsistem os argumentos apresentados pela parte ré, uma vez que o perito afirma estado de conservação do bem em desacordo com o estado médio dos veículos deste ano/modelo, o que reputa ter sido negligenciado em seus reparos básicos, encontrando-se, segundo o perito, em situação de abandono desde que ocorrida a revisão de 80.000 km até o momento da perícia, quando o bem já contava 144.544 km. Assim, considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando o mesmo adequado ao que se propõe entende por sua homologação. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Face o exposto, reconhecida a qualidade da técnica estampada no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Assim, à secretaria para oficiar o Banco do Brasil determinando a transferência das quantias depositadas em ID no 80679285/80679286/70304944 em favor do perito na conta indicada em ID no 79663846, descontado o adiantamento realizado em ID no 80769235. Após, intime-se o perito para ciência. O acórdão de ID no 55312820 – p. 26 determinou a restituição parcial da quantia paga pelo autor para a aquisição do veículo, com o desconto do valor correspondente à depreciação do automóvel em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Portanto, homologado o presente laudo, tem-se esclarecido o valor de depreciação do bem, devendo a parte indicar nos autos planilha atualizada do valor devido, no prazo de 10 dias, para o início da fase de cumprimento de sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23925815), em síntese, que está incorreta a metodologia empregada pelo perito para a valoração do veículo automotivo objeto da demanda. Argumenta que a tabela KBB (Kelley Blue Book) gera 3 (três) preços distintos, a depender da característica da venda, que pode ser “por revendedor”, “por particular” ou “por troca”. Assim, conclui que o emprego do preço “por particular” está equivocado, pois o veículo automotivo foi devolvido à concessionária para esta efetuar a venda. Também afirma que o estado de conservação do veículo deve ser classificado como “excelente” e não “razoável”, bem como que a subtração do valor dos reparos consiste em bis in idem, pois o preço de tabela já leva em consideração esse fator. Aduz que os orçamentos elaborados pela própria concessionária pertencente à recorrida não podem ser utilizados no cálculo do valor da depreciação, pois incluem margem de lucro abusiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e fixado o preço do veículo automotivo de acordo com a classificação “preço de revendedor”, da tabela KBB. Subsidiariamente, requer, caso mantida a classificação “preço entre particulares”, da tabela KBB, a fixação de preço na faixa de preço indicada para os bens de conservação “razoável”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23925816). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a correção da metodologia empregada pelo perito para a valoração de veículo automotivo. O presente processo está em fase de liquidação, notadamente para que seja apurada a depreciação do veículo automotivo em referência, de acordo com a determinação emanada do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível. Assim, o experto elaborou detalhado laudo pericial e consignou a seguinte conclusão a respeito da valoração do veículo automotivo (fl. 21, Id. 76472146 dos autos do processo originário): “Com base nos fatos e fundamentos amplamente expostos em todo o decorrer deste Laudo Técnico de Avaliação, este perito declara que, nas condições em que se encontra e conforme mostra o quadro acima, o valor de mercado do veículo em questão fica em torno de R$ 91.068,18 [noventa e um mil sessenta e oito reais e dezoito centavos]. Isso porque, devido ao seu “razoável” estado de conservação, o qual apresentou uma grande quantidade de pequenas e médias avarias, além de desgastes nos forros dos bancos dianteiros e acentuada impregnação de sujeira [poeira] em seu forro de teto, faz-se necessário que se proceda à uma reforma geral em sua lataria pintura e em sua parte interna. Restando claro que, nesta avaliação, foi considerado o custo dos reparos necessários, bem como a depreciação advinda da perda de suas características de originalidade, o que, invariavelmente, ocorre após a realização dos citados reparos. Portanto, Excelência, verifica-se que o valor atual de mercado do bem em questão, ficou em torno de 36% [trinta seis por cento] abaixo daquele sugerido pela Tabela FIPE.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente impugnou o referido laudo, ocasião em que reproduziu as razões recursais ora articuladas. O perito respondeu os questionamentos de modo devidamente fundamentado, senão vejamos (fl. 2, Id. 79099456 dos autos do processo originário): “Assim, é normal que a parte invoque as formas que melhor atendam aos seus anseios. Porém, em relação, às Tabelas Públicas utilizadas, o Perito aplicou os valores médios nelas apontados. Ocorre que em seu próprio entender, a parte afirma que: uma vez utilizados os valores apontados pela Tabela KBB, quando esta considera o estado de conservação do veículo e a quilometragem por este percorrida, o Perito não Poderia mais fazer qualquer diminuição referente aos demais problemas. Ocorre que, as referidas Tabelas [FIPE e KBB] apresentam valores de forma genérica. Assim, nos casos concretos, faz-se necessário que o avaliador considere todos os problemas existentes no veículo, de forma a valorar cada um deles em separado e detalhadamente. Portanto, Excelência, verifica-se que, se apenas for considerado a depreciação estipulada nas citadas Tabelas, quando o eventual comprador realizar todos os reparos necessários no veículo, este, mesmo sendo um veículo totalmente reformado, terá seu valor muito mais alto que aqueles originais e com ótimo ou excelente estado de conservação; fato que não é aceitável em termos de mercado de usados. Assim, deve-se considerar toda a situação do veículo em tela. Verificando-se que, embora tenha sido muito utilizado, este teve sua manutenção e os cuidados básicos necessários, totalmente negligenciados; uma espécie de abandono, fato que ocorreu após a revisão de 80.000 kms, até o momento da perícia. De forma que, como consta do Laudo, no ato do exame pericial, as condições do referido bem, eram precárias; não sendo necessário se tornar a falar aqui, dos problemas, largamente, citados no Laudo, os quais foram devidamente documentados com fotografias, embora que, devido à cor do veículo, o brilho natural de sua pintura e a luminosidade, estas não foram capazes de retratar, fielmente, o real estado do veículo.” (Ressalvam-se os grifos) Como bem pontuou o perito, qualquer valoração efetuada a partir de valor tabelado, independentemente da metodologia adotada (FIPE ou KBB), consiste em valor genérico, de modo a suprir a necessidade de adoção de um valor base, considerando a média de uso do veículo automotivo. Os valores de tabela, no entanto, não têm aptidão para indicar precisamente a valoração adequada a determinado veículo automotivo em concreto, tendo em vista a óbvia diferença de uso e de cuidado adotada por cada proprietário específico. Portanto, é inegável a necessidade de aferição dos reparos não efetuados no passado e dos atualmente necessários para a correta indicação da depreciação do bem móvel em questão. A descrição dos reparos necessários pelo perito é suficiente para revelar que o veículo automotivo não está em estado de conservação excelente, situação que exigiria praticamente nenhum serviço de reparo. Ademais, não há indicação de pelo perito da opção venda, seja “por revendedora” ou “por particular”, sendo igualmente impossível considerar, para fins de alteração da valoração cuidadosamente elaborada pelo perito, a mera ilação de que as concessionárias revendedoras de veículos exigem valores abusivos pela prestação de serviços de reparos. Aliás, o veículo automotivo foi devolvido ao revendedor, razão pela qual revela-se adequada no caso a adoção de preços referente aos serviços chancelados pela montadora do veículo automotivo como parâmetro para a efetivação de eventuais reparos. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator